Tribunal: TJSP
Processo: 2081921-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR APOSENTADO (PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER DE PROSTATA) – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ADMISSIBILIDADE – TUTELA JURISDICIONAL QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DOENÇA PREVISTA EM ROL TAXATIVO DA LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR APOSENTADO (PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER DE PROSTATA) – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ADMISSIBILIDADE – TUTELA JURISDICIONAL QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DOENÇA PREVISTA EM ROL TAXATIVO DA LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS (SÚMULA 627 DO STJ) – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.